Tribunal: TJMT
Processo: 1015900-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA 1015900-28.2020.8.11.0000
AUTOR: JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS
RÉU: JOAO IRINEU ARAUJO CARNEIRO
Vistos etc.
Busca a parte requerente a concessão de antecipação de tutela, para que sejam suspensos os efeitos da sentença e, por consequência, o trâmite do cumprimento de sentença dos autos de Código no 36314/Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT – Ação Monitória, alegando que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando “violar manifestamente norma jurídica” (artigo 966, inciso V, do CPC/15).
Aduz, em suma, que o juízo singular, julgou a Ação Monitória sem designar audiência preliminar/conciliatória, fixar os pontos controvertidos, intimar as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, caracterizando afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que se repetiu no julgamento do Recurso de Apelação Cível (acórdão rescindendo).
Assevera que não foi oportunizado ao ora autor produzir provas quanto a não entrega do imóvel rural objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes, que resultou no ajuizamento da ação monitória pelo ora requerido, supostamente em razão do não pagamento pelo comprador/demandante.
Sustenta a presença da probabilidade do direito, pois o requerente demonstrou que o acórdão rescindendo e, consequentemente a sentença, estão acoimados de nulidades absolutas.
Alega restar demonstrado o perigo de dano, tendo em vista a iminência de os bens de propriedade do autor serem constritos.
Ao final, requer a concessão liminar de antecipação de tutela, para que sejam suspensos os efeitos da sentença e, por consequência, o trâmite do cumprimento de sentença dos autos de Código no 36314.
Pois bem.
Não é de se olvidar que o artigo 969 do CPC/15 dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
A redação do artigo acima transcrito, por si só, demanda maior carga de excepcionalidade e especificidade aos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, em face da necessidade de se conferir maior segurança e estabilidade à decisão transitada em julgado.
No caso, as razões da inicial e os documentos que a acompanham não convencem da verossimilhança do direito alegado, ao menos para a concessão de tutela provisória.
Isto porque, verifica-se do acórdão rescindendo (ID 52397481) que foi justamente o fato de o imóvel não se encontrar na posse do autor mas sim de terceiros, sem que fosse efetuado o seu pagamento, que ensejou o ajuizamento da ação monitória.
Ademais, não se verifica, a priori, risco de dano que não possa aguardar o julgamento da presente ação, pois sequer há notícias de que os bens do autor já tenham sido penhorados.
Diante do exposto, indefiro a antecipação de tutela pretendida.
Cite-se a parte requerida para apresentar defesa, em 30 dias, sob pena de revelia.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora